Tribunal: TJES
Processo: 5002206-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002206-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MAURICIO HOTT CHAVES

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002206-29.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: MAURÍCIO HOTT CHAVES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que, em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer ajuizada por Maurício Hott Chaves, deferiu tutela de urgência para determinar o cancelamento de hipoteca sobre imóveis já quitados, registrada nas matrículas nº 183.633 e nº 183.634 do CRI da 1ª Zona de Vila Velha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso preenche o requisito de admissibilidade da dialeticidade recursal, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal impõe que o recorrente apresente razões que guardem pertinência lógica com os fundamentos da decisão impugnada, de forma a permitir o reexame judicial.

A mera expressão de inconformismo, sem impugnação direta e específica dos motivos determinantes do julgado, caracteriza irregularidade formal do recurso.

As razões apresentadas pelo agravante versam sobre validade de cláusulas contratuais, possibilidade de homologação de cálculos em ação civil pública, descontos em contracheques e fraude bancária, matérias estranhas ao objeto da demanda e dissociadas da decisão que apenas determinou o cancelamento da hipoteca após quitação comprovada.

A desconexão entre a fundamentação do recurso e o conteúdo da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015, e do entendimento consolidado do STJ e desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão recorrida configura ofensa ao princípio da dialeticidade e conduz ao não conhecimento do recurso.

O recurso deve impugnar de forma específica e objetiva os fundamentos do decisum hostilizado, sob pena de inadmissibilidade por irregularidade formal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III, e 1.010, II e III. CC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.05.2019, DJe 21.05.2019; TJ-RJ, AI 0055628-03.2022.8.19.0000, Rel. Des. Elisabete Filizzola Assunção, 26.09.2022; TJ-RS, AI 5190082-24.2022.8.21.7000, Rel. Des. Ana Paula Dalbosco, 27.09.2022; TJ-ES, AI 5005239-95.2023.8.08.0000, Rel. Des. Convocado Aldary Nunes Junior, 29.08.2024; TJ-ES, AI 5004542-40.2024.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 24.09.2024.

V
ISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, ACOLHER A PRELIMINAR E NÃO CONHECER DO
RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES, _______ de _______ de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002206-29.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: MAURÍCIO HOTT CHAVES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

P
reliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade.

S
enhor Presidente.
Para o conhecimento de recurso é preciso se verifiquem presentes os requisitos de admissibilidade, entre os quais se insere a regularidade formal. Assim sendo, cabe ao recorrente observar a forma de que o recurso se deve revestir. Sobre o tema, aduz Nelson Nery Jr.:

“Entendemos que a exposição dos motivos de fato e de direito que ensejaram a interposição do recurso e o pedido de nova decisão em sentido contrário à recorrida são requisitos essenciais e, portanto, obrigatórios. A inexistência das razões ou de pedido de nova decisão acarreta juízo de admissibilidade negativo: o recurso não é conhecido.”
1

A necessidade de que o recurso esteja acompanhado das razões do inconformismo do recorrente é decorrência, outrossim, do princípio da dialeticidade, segundo o qual o recurso deve ser discursivo.

“Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão.”
2

Tanto a inexistência de razões e/ou de pedido, como a formulação de pedido e/ou a arguição de razões que não mantenham relação com o conteúdo da decisão recorrida conduzem à inadmissibilidade do recurso.

Trata-se da regra positivada no art. 932, III, do CPC/2015, que impõe ao relator o não conhecimento de recurso que
“não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida”
.

A mera manifestação de inconformismo com a decisão judicial, sem a devida correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão atacada, configura vício formal que impede o conhecimento do recurso.

E os fundamentos da decisão agravada consistem no deferimento do pedido de tutela provisória de urgência para determinar que os requeridos Banco do Brasil S.A. e The Place SPE 136 Empreendimento Imobiliário Ltda., procedam com o pedido de cancelamento da hipoteca registrada nas matrículas nº 183.633 e nº. 183.634, junto ao Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona de Vila Velha, ao argumento de que “não há nenhuma justificativa para um atraso de aproximadamente 09 (nove) meses para a expedição do Termo de quitação relativo ao pagamento final e total comprovadamente efetuado em 30.11.2023”.

O agravante, por sua vez, direciona a sua argumentação para questões dissociadas e que não foram objeto da decisão agravada, tais como “a possibilidade da agravada anular parcialmente o contrato válido em que se firmou o empréstimo com descontos e taxas de juros pactuados após a expressa declaração de vontade da parte adversa e que o contrato, objeto da ação, conta com a presença de todos os elementos constitutivos de um ato jurídico válido e consumado, nos termos do artigo 104, do Código Civil, quais sejam, agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, bem como que o agravante tem autorização legal e contratual para efetuar a cobrança dos valores convencionados, não cabendo ao poder jurisdicional adentrar na seara das partes, ou seja, alterar as cláusulas contratuais legalmente pactuadas”.

O Banco agravante ainda menciona a possibilidade de “homologar os cálculos apresentados, em desacordo com os termos da Sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública, com reforço, inclusive, o que gerará prejuízos incalculáveis ao agravante”.

E também que “a parte agravada não realizou a juntada de contracheques que evidenciem seus rendimentos”, além de mencionar “baixo valor dos descontos efetuados”.

Verifica-se, contudo, que tais alegações são manifestamente estranhas aos autos de origem, que tratam de uma ação declaratória c/c obrigação de fazer, ajuizada por Maurício Hott Chaves para o cancelamento de hipoteca sobre imóveis já quitados.

A decisão de primeira instância, que concedeu a tutela de urgência, determinou expressamente o cancelamento da hipoteca, sob pena de multa diária, sem qualquer menção a cálculos, descontos em contracheques ou Ação Civil Pública.

A falta de congruência é ainda mais evidente quando se observa que o agravante, para sustentar a ausência de requisitos para a tutela de urgência, citou um julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que versa sobre fraude bancária e empréstimo consignado, tema totalmente diverso do presente litígio.

A sua conduta em apresentar razões recursais que não se coadunam com o caso concreto, chegando a abordar fatos e julgados completamente alheios, demonstra uma completa inobservância do dever processual de impugnação específica.

Ademais, além de
não se desincumb
ir
do ônus de demonstrar a regularidade da forma utilizada para apresentação do
agravo
, também não se volta à impugnação direta do fundamento determinante da decisão recorrida.

Em vez disso, se dedicou a apresentar razões recursais que não se associam com o caso concreto, chegando a abordar fatos e julgados completamente alheios, o que demonstra uma completa inobservância do dever processual de impugnação específica.

Essa desconexão entre a fundamentação do recurso e o conteúdo da decisão agravada impede a sua análise por ausência do requisito de admissibilidade da regularidade formal.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente as razões do seu inconformismo, impugnando de forma específica os fundamentos da decisão recorrida. O recurso deve ser um instrumento de crítica à decisão, confrontando-a e demonstrando o seu desacerto.

Destarte a ausência de razões que justifiquem o pedido de reforma da decisão impugnada ou a apresentação de razões dissociadas da matéria decidida caracterizam irregularidade formal do recurso (CPC, art. 1.010, II e III).

O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos (AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

O recorrente, ao recorrer da decisão, aduziu razões dissociadas da matéria.

Nessa linha de intelecção, por inexistir pertinência lógica nas razões do pedido com relação aos fundamentos da decisão hostilizada, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Desse juízo é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA DO FEITO. AÇÃO QUE TRATA DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA NOVA ESCOLA. RAZÕES DO RECURSO QUE TRATAM DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REFERENTE À CORREÇÃO DE PAGAMENTOS DE PROVENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA LÓGICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência do feito. Ação que trata de execução de sentença coletiva Nova Escola. Razões do recurso se referem a uma suposta antecipação de tutela referente à correção de pagamentos de proventos de servidor público aposentado. Inépcia do recurso, ante a ausência de requisito de admissibilidade, por inexistir pertinência lógica nas razões recursais com relação aos fundamentos da decisão hostilizada, o que afronta os princípios da congruência recursal e da dialeticidade. RECURSO NÃO CONHECIDO.”

(TJ-RJ – AI: 00556280320228190000 202200277914, Relator: Des(a). ELISABETE FILIZZOLA ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 26/09/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RAZÕES DISSOCIADAS. INÉPCIA RECURSAL. A ausência de impugnação específica dos fundamentos constantes na decisão recorrida, sem infirmar concretamente o julgado prolatado pela instância de origem e apresentando questões divorciadas da realidade fático-processual, fere o princípio da dialeticidade e acarreta a inépcia da pretensão recursal. Desatendimento dos requisitos previstos nos incs. II e III do art. 1.016 do CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.”

(TJ-RS – AI: 51900822420228217000 SAPUCAIA DO SUL, Relator: Ana Paula Dalbosco, Data de Julgamento: 27/09/2022, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2022)

No mesmo sentido, este E. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – IRREGULARIDADE FORMAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Verificada, in concreto, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, impõe-se reconhecer, de ofício, a irregularidade formal do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

(TJ-ES – AI: 5005239-95.2023.8.08.0000 Relator: Des. Convocado Aldary Nunes Junior, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/08/2024)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – PRELIMINAR EX OFFICIO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE DIÁLOGO COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – ACOLHIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE: o agravo de instrumento apresentado não dialoga com a decisão proferida pelo juízo a quo, que trata de um contrato de consórcio. A agravante, ao apresentar suas razões recursais, discorre sobre um contrato diverso, envolvendo uma Cédula de Crédito Bancário e financiamento de um veículo, enquanto a decisão impugnada aborda questões relacionadas ao consórcio e às parcelas de um contrato de alienação fiduciária vinculado a esse consórcio. 2. Recurso não conhecido.

(TJ-ES – AI: 5004542-40.2024.8.08.0000 Relator: Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2024)

Por tais razões, porque inadmissível, não conheço do recurso.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

1
NERY JR., Nelson. Teoria geral dos recursos. 6. ed. atual., ampl. e reform. São Paulo: RT, 2004, p. 375-376.

2
NERY JR., Nelson. Teoria geral dos recursos. 6. ed. atual., ampl. e reform. São Paulo: RT, 2004, p. 176.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)